Tribunal: TJMT
Processo: 1017153-72.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017153-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO GABRIEL DE LAMONICA DE MATTOS - CPF: 050.582.131-17 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), KADOSH AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.603.422/0001-00 (RECORRIDO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJE
TIVA. PROVA PERICIAL

DESNECESSÁRIA.
DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
reformou
sentença condenatória em ação de indenização por vício oculto em veículo usado, reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor e fixando indenização por danos morais e lucros cessantes.

Fato relevante. A parte autora adquiriu veículo usado que apresentou defeitos mecânicos não aparentes. O fornecedor não solucionou o vício de forma eficaz. O autor deixou de exercer atividade profissional autônoma em razão do defeito. A perícia não foi requerida no momento processual adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; (
ii
) saber se o vício oculto em veículo usado enseja responsabilidade objetiva do fornecedor; e (
iii
) saber se o conjunto probatório é suficiente para justificar a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação do convencimento judicial.

O vício oculto em produto durável adquirido por consumidor atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 18 do CDC.

A frustração do contrato, a ineficácia das tentativas de reparo e a perda de receita comprovada justificam a indenização por lucros cessantes e danos morais.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova técnica não configura cerceamento de defesa. 2. Comprovado o vício oculto em veículo usado, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. Frustração da finalidade contratual e perda de renda justificam a indenização por danos morais e
materiais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Kadosh
Automóveis
LTDA. contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por Gonçalo Gabriel de
Lamonica
de Mattos, reformando a sentença de extinção sem resolução de mérito e julgando procedente a pretensão inden
izatória fundada em vício oculto em veículo automotor.

O autor alega ter adquirido veículo da agravante e, após poucos dias, passou a enfrentar problemas de superaquecimento e falhas severas no motor, os quais persistiram mesmo após reparos realizados pela própria fornecedora. Juntou vídeos, conversas e notas fiscais dos consertos. É motorista de aplicativo.

A decisão agravada condenou a empresa à restituição integral do valor pago (R$ 48.900,00)
ou realizar a substituição do veículo
, ao pagamento de lucros cessantes (R$ 7.917,52) e de danos morais (R$ 3.000,00).

No agravo, a
Kadosh
alega: nulidade da decisão por ausência de sustentação oral e cerceamento de defesa; julgamento precipitado sem perícia técnica; ausência de prova do vício e do nexo causal; inexistência de dano moral e material.

Contrarrazões foram apresentadas pelo autor, defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da alegada nulidade por ausência de sustentação oral

A tese de cerceamento de defesa por não realização de sustentação oral não procede.

O julgamento monocrático está autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC, sobretudo quando a tese do recurso está em confronto com jurisprudência dominante.
Ainda
, a parte
agravante não comprova ter formulado pedido expresso de sustentação oral nos autos, tampouco demonstra prejuízo decorrente de sua ausência.

Inexistente nulidade formal ou substancial.

Da produção de prova pericial

A agravante sustenta
ainda,
cerceamento de defesa sob o fundamento de que, na contestação, requereu expressamente a produção de prova pericial para comprovar que o veículo entregue ao autor estava em perfeitas condições.

Ainda que se reconheça que houve formulação formal de requerimento probatório, a tese não prospera.

Com efeito, a eventual existência de requerimento não vincula o juízo ao deferimento da diligência, nos termos do art. 370 do CPC, que confere ao julgador discricionariedade técnica para indeferir prova desnecessária, protelatória ou irrelevante diante das demais já constantes dos autos.

No caso em exame, a controvérsia foi plenamente esclarecida por provas documentais suficientes, coerentes e objetivas:

a agravante juntou notas fiscais de consertos que indicam retífica do motor, substituição de juntas e componentes críticos, o que confirma a existência do vício oculto,

o autor apresentou vídeos que demonstram o defeito reincidente mesmo após os reparos,

conversas de WhatsApp revelam a tentativa frustrada de solução extrajudicial,

o histórico de idas e vindas à oficina confirma a persistência da ineficácia dos consertos.

As provas, quando analisadas em conjunto, formam um mosaico coeso e verossímil, que dispensa a necessidade de um laudo pericial para atestar o que já está patentemente demonstrado: a existência de um vício no produto e a falha da fornecedora em saná-lo adequadamente.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. COMPRA E
VENDA DE CAMINHÃO. VÍCIO OCULTO
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA.
DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA
. MOTOR FUNDIDO
COM MENOS DE DOIS MESES DE USO DO
VEÍCULO .
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAU USO DO BEM. DANO MATERIAL DEVIDO. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DISPOSTO NO ART. 373, INCISO II, DO
CPC .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0025720-27.2019 .8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN -
J .
27.07.2021) (TJ-PR - RI: 00257202720198160019 Ponta Grossa 0025720-27.2019 .8.16.0019 (Acórdão), Relator.: Fernanda
Bernert

Michielin
, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/07/2021)
(grifei)
.

Neste particular, alinho-me à tese recursal que invoca precedente qualificado deste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve, por sua pertinência e clareza:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do julgador, não há necessidade de prova pericial para comprovação do defeito.
(...) Tese de julgamento: “1. A concessionária responde objetivamente pelos vícios ocultos apresentados em veículo comercializado. 2. A ausência de realização de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a solução da lide. 3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os transtornos suportados pelo consumidor e a falha do
fornecedor.”
(N.U 1001415-22.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)
(grifei).

A perícia, nesse contexto, não acrescentaria elementos decisivos, e não se impõe como indispensável à formação do convencimento judicial.

Da configuração do vício oculto e responsabilidade objetiva

O ponto fulcral da questão reside na ocorrência de vício redibitório no veículo Hyundai HB20S, adquirido em 12 de dezembro de 2024, que, pouco mais de um mês após a compra, em 17 de janeiro de 2025, apresentou defeito grave de superaquecimento do motor.

O vício oculto no caso é evidente:

O defeito (superaquecimento) surgiu dias após a compra;

A própria empresa reconheceu o problema ao realizar retífica do motor, conforme nota fiscal nos autos (ID
191094735
);

Vídeos juntados mostram o defeito reincidente, mesmo após os reparos;

Conversas
de WhatsApp demonstram que o veículo foi devolvido várias vezes, sem solução definitiva.

O CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso
.
Essa sequência comprova que o bem era inadequado à finalidade para a qual foi adquirido, violando o art. 18 do CDC.

No caso de produtos duráveis, como um automóvel, a manifestação de um defeito grave e funcional em tão curto
período de tempo
, ainda que o bem seja usado, extrapola a noção de desgaste natural e configura vício oculto, preexistente à tradição.

A
Agravante
, ao comercializar o veículo, garantiu, ainda que implicitamente, sua funcionalidade básica, o que se mostrou frustrado.

Ademais, forneceu garantia contratual expressa para "Motor (bloco e cabeçote)" (ID
187188572
), exatamente a parte que apresentou o defeito capital.

A legislação consumerista, em seu artigo 18, § 1o, confere ao fornecedor o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar o vício.

Ultrapassado este prazo sem a efetiva solução do problema, nasce para o consumidor um direito
potestativo
de exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, é incontroverso que a
Agravante
foi notificada do problema e tentou efetuar o reparo. Contudo, as provas dos autos, especialmente o vídeo que demonstra a persistência do superaquecimento após a devolução do veículo, evidenciam que o vício não foi sanado.

A obrigação do fornecedor não é de meramente tentar o conserto, mas de resolvê-lo em definitivo.

A falha na prestação do serviço de reparo, somada ao transcurso do prazo legal, legitima a pretensão do consumidor.

A tese de que se trata de desgaste natural de veículo usado não se sustenta. Uma falha catastrófica no motor não é mero desgaste; é um vício que compromete a própria essência e funcionalidade do bem.

Da indenização por danos materiais e morais

O autor demonstrou ser motorista de aplicativo, profissão dependente do uso do veículo.

Apresentou comprovantes de rendimentos (ID
187188573
), que fundamentaram o valor dos lucros cessantes
de
R$ 7.917,52
(sete mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)
, de forma proporcional e objetiva.

O documento apresentado, ainda que não seja um documento fiscal tradicional, é meio de prova idôneo e suficiente no contexto dos Juizados Especiais para demonstrar a média de rendimentos da atividade profissional do autor, não tendo a
Agravante
produzido qualquer contraprova capaz de infirmá-lo.

A privação do instrumento de trabalho, causada diretamente pelo vício do produto e pela ineficácia da
Agravante
em solucioná-lo, gera o dever de indenizar.

O fornecimento de um veículo substituto (Gol G4, ano 2012) que, segundo alega o
Autor
e não foi refutado especificamente pela
Agravante
, não atendia aos requisitos das plataformas de transporte, não exime a responsabilidade da fornecedora, ao con
trário, reforça sua negligência. Assim,
tenho por justo e razoável
a
condenação ao pagamento de lucros cessantes no montante pleiteado.

Quanto ao
dano moral
, a
situação vivenciada pelo
Autor
ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor ou de simples inadimplemento contratual.

A aquisição de um veículo que se revela defeituoso em seu componente mais vital (o motor) pouco tempo após a compra, especialmente quando este bem é a ferramenta de trabalho da qual depende o sustento do consumidor, gera abalos que transcendem o prejuízo material.

A conduta da
Agravante
, ao não solucionar o problema de forma definitiva e ao demonstrar descaso com a situação aflitiva do consumidor, agravou o quadro de angústia, frustração e impotência.

O tempo de vida útil do
Autor
foi desperdiçado em inúmeras tentativas de resolver o problema, configurando a chamada Teoria da Perda do Tempo Útil, amplamente reconhecida como fato gerador de dano moral.

A quebra da legítima expectativa e da confiança depositada no fornecedor, somada à privação do meio de subsistência, atinge a dignidade do consumidor e merece reparação.

O valor arbitrado
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
está dentro dos parâmetros da razoabilidade, com
observância
aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da proporcionalidade.

Da suficiência da decisão monocrática e ausência de inovação

A decisão recorrida fundamentou-se exclusivamente nas provas constantes nos autos, e seguiu as balizas do CDC e da legislação processual civil.

Não houve inovação probatória nem julgamento extra petita.

O recurso interno não apresenta qualquer argumento novo capaz de infirmar a conclusão adotada,
limitando
-se à reiteração de alegações já superadas, inclusive sob o aspecto da prova produzida pela própria agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (
dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025